Tribunal: STF
Processo: RE 91344
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. NÃO A CONSAGRA EXPLICITAMENTE O ART. 250 DO ATUAL COD. PROC. CIVIL, O QUAL APENAS DA INDICAÇÃO DE QUE SERIA COERENTE COM O SISTEMA. O CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PODERIA ADVIR PELA LETRA "D" DA PERMISSÃO CONSTITUCIONAL, MAS NESTE PONTO, AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE ESCUSABILIDADE DO ERRO, DEIXARAM DE SER ATENDIDOS O ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO E A SÚMULA 291.